Tribunal: TJDFT
Processo: 0755219-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755219-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHISLENI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Giancarlo Maturano Ghisleni contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0723669-32.2024.8.07.0001, que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel localizado na QNP 09, Conjunto N, Lote 19-A, Ceilândia/DF, matrícula no 41.737. Eis a r. decisão agravada: “1. Na decisão ID 248055960 foi deferida a penhora sobre o imóvel indicado no ID_247800816, de matrícula n.o 41.737, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNP 09, Conjunto N, Lote 19-A, Ceilândia/DF. Por meio da petição ID 257418012, a executada insurge-se contra a constrição, alegando se tratar de bem de família. A fim de comprovar a impenhorabilidade suscitada, juntou a executada boleto de conta de energia e IPTU, em que figura como devedora, além de pesquisa de imóveis, em que se observa inexistir outros bens imóveis de sua titularidade. Em sua manifestação, afirma o exequente que o imóvel penhorado não é o único pertencente à demandada, aduzindo que possui inúmeras procurações públicas (ID 256855745) em que figura como possuidora dos direitos sobre imóveis. Sucede que, da análise das procurações públicas acostadas, observa-se que a executada é corretora de imóveis (ID 256855752, 256855755 e 257264782), razão pela qual é próprio de sua atividade profissional que lhe outorguem mediante instrumento público direitos sobre bens imóveis, a fim de negociá-los. Ademais, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel é transmitida por meio de averbação na respectiva matrícula. Por tais razões e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para DESCONSTITUIR a penhora sobre o de matrícula n.o 41.737, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2. Fica o exequente intimado a indicar bens à penhora, sob pena de suspensão. Prazo: 5 dias. 3. Após, conclusos.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que a decisão teria se apoiado em premissa equivocada ao qualificar as procurações apresentadas nos autos como simples instrumentos de corretagem, sustentando que a demandada, embora se apresente como insolvente, oculta patrimônio sob a titularidade formal de terceiros. Aduz que “O iter processual, contudo, tem sido marcado por uma sucessão de manobras evasivas perpetradas pela Agravada (...), a qual, a despeito de ostentar uma aparente insolvência formal, demonstra deter patrimônio imobiliário e mobiliário sob a titularidade nominal de interpostas pessoas.” E “A prova cabal dessa engenharia de blindagem patrimonial reside, inclusive, na recente movimentação documentada nos autos, onde a Agravada, já no curso da execução, outorgou poderes (...) para alienar um veículo Fiat Fastback Impetus, demonstrando capacidade financeira incompatível com a miserabilidade alegada.” Alega ainda o agravante que o imóvel penhorado não poderia ser considerado bem de família, pois a executada teria “direitos aquisitivos e possessórios sobre diversos outros bens”, o que afastaria a proteção legal da Lei no 8.009/1990. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para manter a penhora vigente até o julgamento do mérito. Preparo no ID 79501703. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Discute-se, nesta sede, a possibilidade de manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 41.737, à luz da alegação de que não se trataria de bem de família, diante da suposta existência de outros bens atribuídos, de fato, à demandada, ora agravada. A análise, contudo, é sumária, e deve observar os limites próprios dessa fase processual incipiente, restrito ao deslinde da liminar. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, impondo ao devedor o ônus da prova (art. 373, II, CPC). Embora a análise da questão exija apreciação aprofundada, com exame do caderno probatório, e isso transcenda a via estreita do juízo provisório, em cognição sumária, revela-se mais prudente manter a penhora, levando o tema ao exame pelo e. Colegiado, sem, contudo, permitir eventual ato tendente a alienação do bem. Não se pode descurar de que a decisão recorrida desconstituiu a penhora, o que implica, em tese, possível risco de frustração da execução. Por outro lado, a mera manutenção da penhora não interfere no uso regular do imóvel, que permanece à disposição da agravada/demandada. Assim, alinham-se aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, no sentido de deferir a liminar, para manter a penhora até o julgamento do mérito do presente recurso, ficando, porém, sobrestado qualquer ato de expropriação. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 41.737, até o julgamento do mérito deste agravo, sobrestando, porém, eventuais atos de expropriação. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator